Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-27.2020.8.11.0110
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000177-27.2020.8.11.0110
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[N M DUARTE - CNPJ: 26.774.208/0001-51 (AGRAVADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), NIVERSON MENDES DUARTE - CPF: 344.508.311-87 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (AGRAVADO), N M DUARTE - CNPJ: 26.774.208/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO FOI CONVOCADO PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência e legislação hodierna é uníssona no sentido de que os honorários advocatícios são devidos na hipótese de desistência processual, conforme disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil, sendo este encargo suportado pela parte desistente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática proferida por esta relatora, constante no ID nº 204399692, que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível para condenar o apelado, ora agravante, ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I, c/c o artigo 90, § 4º, ambos do Código de Processo Civil.

O agravante, em síntese, sustenta que não poderia ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que, pelo princípio da causalidade, o Recorrido deveria ser responsável pelo pagamento da referida verba.

Por fim, requer a reforma da decisão para que se mantenha inalterada a sentença do Juízo de primeiro grau.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, o que justifica seu conhecimento.

Conforme relatado, o agravante busca o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal contra ALINE AUGUSTA RICAS LEITE, visando ao recebimento de crédito tributário no valor de R$ 33.972,19.

No ID 203859799, houve a apresentação de exceção de pré-executividade, requerendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

A Fazenda Pública, no ID 203860655, comunicou o cancelamento da CDA e, consequentemente, requereu a desistência da ação, com a extinção do feito sem ônus.

O Juízo de 1º grau homologou o pedido de desistência e, por conseguinte, julgou extinta a execução, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 26 da Lei de Execução Fiscal e artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sem custas e honorários advocatícios, conforme o artigo 26 da Lei nº 6.830/80.

Diante dessas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O cerne do presente recurso reside na análise da correção ou não da não fixação de honorários sucumbenciais em virtude da homologação da desistência da ação e consequente extinção do processo.

Inicialmente, cumpre salientar que a desistência ocorreu após a citação e apresentação de defesa, na forma de exceção de pré-executividade, o que evidencia o efetivo trabalho do patrono da causa e justifica o arbitramento de honorários de sucumbência.

Ademais, o artigo 90 do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu”.

No caso em tela, não há dúvidas acerca do pedido de desistência, sendo que o comando legal é expresso no sentido da condenação, com a jurisprudência atual corroborando o disposto no Código de Processo Civil. Confira-se:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE — SUMÚLA 153 DO STJ — RECURSO DESPROVIDO

1. Na hipótese de desistência da ação é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

2. Arbitramento dos honorários advocatícios conforme o § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

3. Recurso desprovido.

(N.U 0001221-58.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA PROCESSUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ARTIGO 90 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência e legislação hodierna é uníssona no sentido de que os honorários advocatícios são devidos na hipótese de desistência processual, com base no artigo 90 do Código de Processo Civil, e estes devem ser suportados pelo desistente.

(N.U 0004527-02.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HONORÁRIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA -POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF - ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O ARTIGO 85, §3º, INCISO I, DO CPC - PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO - ACÓRDÃO RETIFICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO - RECURSO PROVIDO.
Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, o órgão julgador deve realizar do juízo de retratação se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.

Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando litiga contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.

O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

(N.U 0004588-03.2010.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).

Dessa forma, é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa pelo executado, nos termos do art. 90 do CPC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024